Tribunal: TJDFT
Processo: 0724630-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Ausentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o não provimento dos embargos de declaração.
3. Como se vê, o v. acórdão ora hostilizado examinou a matéria em sua integralidade, sendo certo que a simples menção a obrigação das devedoras em devolver bem de propriedade da embargante, dado em contrato de comodato entabulado entre as partes não traduz, necessariamente, em ocorrência de premissa fática equivocada, tendo em vista que esta deve estar caracterizada de forma a alterar o entendimento desta Relatoria, o que não se aplica ao presente caso.
4. Embargos de Declaração não providos.